Tribunal: TJES
Processo: 0002474-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002474-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEILA PRISCILA DOS SANTOS COSTA MAIA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART
S
. 33,
CAPUT,
35 DA LEI 11.343/06

E ART. 2º DA LEI 12.850/2013.
PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO VERIFICADO
.
DIVERSIDADE
DE
ENTORPECENTES
. MATERIAIS
DE
FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO.

C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
NÃO VERIFICADO
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do CPP. Para isso, deve-se verificar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que a paciente, solta, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. A custódia cautelar devidamente fundamentada na periculosidade da paciente e evidenciada pela gravidade concreta da conduta, em especial considerando a diversidade de drogas apreendidas de alto poder viciante e petrechos para fabricação, preparo e comercialização.

3. Local da abordagem conhecido pelo intenso tráfico de drogas, que a paciente e demais réus supostamente integram a organização criminosa.

4. A alegação da paciente ser apenas usuária de drogas deve ser analisada a fundo na Ação Penal, sendo impossível de verificação neste rito cognitivo do Habeas Corpus.

5. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis são suficientes à concessão de liberdade provisória se preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6. Em razão do princípio da confiança no Juiz da causa, não se descarta a relevância do posicionamento do Magistrado
a quo
quanto à decretação e manutenção da prisão, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, bem como possui melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 0002474-08.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: LEILA PRISCILA DOS SANTOS COSTA MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEILA PRISCILA DOS SANTOS COSTA MAIA
, em face de ato supostamente coator praticado nos autos do processo nº. 0000095-88.2024.8.08.0002, no qual apura-se a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
,
e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A defesa sustenta que (i) há nulidade por cerceamento de defesa e por abordagem fundada suspeita não devidamente esclarecida; (ii) há desnecessidade de manter a prisão preventiva, uma vez que as condições pessoais são favoráveis pois a paciente possui bons antecedentes e endereço certo; (iii) a prisão é medida cautelar não adequada à gravidade do crime, o que violaria o art. 282, II do CPP.

Extrai-se da denúncia (ID 45418872 do processo de origem):

(...) que no dia 14/06/2024, por volta das 18h40min, na Rua 15 de Agosto, nesta cidade de Alegre/ES, policiais militares lograram êxito em apreender 02 (duas) tiras médias de maconha e R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), em notas de pequeno valor que estavam no bolso do denunciado Marcos Antônio Elias Barbosa, bem como 03 tiras médias de maconha embaladas e prontas para a venda (idênticas às encontradas com o denunciado) embaixo da pia da cozinha da residência dos denunciados, pertencentes aos mesmos e destinados à venda.

CONSTA DOS AUTOS que a polícia militar ainda apreendeu a quantia de R$ 337,70 no interior dos cômodos da casa, 1 (um) papelote de cocaína, 1 (uma) bucha pequena de maconha e 1 pote de ácido bórico em cima da mesa da cozinha.

NÃO BASTASSE, no quintal da residência havia 51 pedras de crack embaladas e prontas para comercialização.

RESTOU APURADO que a denunciada Maria Vitória Henrique dos Santos era a responsável pela residência e os denunciados Leila Priscila dos Santos Costa Maia e Marcos Antônio Elias Barbosa vieram de Vitória para esta cidade de Alegre/ES e estavam morando juntos na casa há cerca de um mês.

OS DENUNCIADOS integram a organização criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória), que lamentavelmente possui ramificação nesta cidade.

REFERIDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA é estruturada em Vitória/ES com diversos outros integrantes, hierarquia e divisão de tarefas e possui uma célula nesta cidade de Alegre/ES, na qual a denunciada Maria Vitória era responsável por ceder a moradia para os denunciados Marcos e Leila, por guardar e vender entorpecentes de forma permanente e estável juntos aos dois denunciados.

A AUTORIA e a MATERIALIDADE dos crimes são incontestáveis em face do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecentes e de tudo mais que no processo consta.

ISTO POSTO, infringiram os Denunciados o disposto nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 e art. art. 2º da Lei nº 12.850/2013 razão pela qual requer esta representante do Ministério Público seja a presente Denúncia recebida e autuada, notificando-se os Acusados para oferecerem defesa, por escrito, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06; seja designada audiência de instrução e julgamento, intimando-se as testemunhas arroladas abaixo, para deporem sobre os fatos narrados para, ao final, serem os Acusados condenados nos termos da exordial, fixando-se o valor mínimo para reparação dos danos causados à sociedade pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP. (...)

Verifico que o pedido de relaxamento da prisão foi analisado pelo Magistrado
a quo
(ID 46946285 do processo de origem) que manteve a prisão da paciente, confira:

(...) entendo que não prospera o argumento de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, pois, como observa-se nos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem (ID 45119832), a acusada apresentou atitude suspeita, além de estar em um local de conhecida traficância.

Ou seja, houve justo motivo para que os policiais perseguissem e realizassem a busca pessoal, sendo certo, ainda, que foi apreendido no mesmo contexto uma grande quantidade de drogas embaladas e prontas para comercialização.

Nesse ponto, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que “a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020).

Além disso, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Por fim, é firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Posto isso, INDEFIRO

o pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa da ré Leila Priscila dos Santos Costa Maia (id 46185289) e mantenho a segregação cautelar.

Ato contínuo, a denúncia foi recebida ao ID 49876806 do processo de origem e a necessidade da manutenção da prisão preventiva foi revista novamente, nos seguintes termos:

Na oportunidade, verifico que a defesa da acusada Leila Priscila dos Santos Costa Maia formulou pedido de revogação da prisão preventiva (id 48992252). Depreende-se dos autos que, no dia 14 de Junho de 2024, por volta das 18h40min, na Rua 15 de Agosto, nesta cidade, policiais militares lograram êxito em apreender substâncias ilícitas. A despeito do que se sustenta no pedido, a prisão parece estar regularmente fundada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos do artigo 312 do CPP. A gravidade concreta das condutas (tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa), por si só, demonstra o perigo que a liberdade do acusado pode representar à coletividade. Nesse ponto, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que “a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020). Assim, verifico que permanecem presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar da ré, previstos no Art. 312 do CPP, nos termos das decisões proferidas no id 46946285 e id 44920563.

Dessa maneira, infere-se que presentes estão os requisitos autorizadores da prisão cautelar, quais sejam, os indícios da autoria delitiva da paciente, dada a prisão em flagrante e o recebimento da Denúncia (ID 49876806 do processo de origem), e o perigo do estado de sua liberdade, uma vez que foram encontrados a quantidade de 51 (cinquenta e uma) pedras de crack embaladas prontas para comercialização, 05 (cinco) tiras médias de maconha, 01 (um) papelote de cocaína e 01 (uma) bucha pequena de maconha; bom como materiais utilizados na produção e comercialização de drogas 01 (um) pote de ácido bórico, utilizado nas fases de processamento da cocaína.

Além disso, existem indícios nos autos de que o local é conhecido como intenso tráfico de drogas e que a paciente e os demais réus integram a organização criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória), devendo a prisão preventiva ser mantida, pelo menos por ora, para evitar a sua reiteração delitiva e a continuidade da mercancia de entorpecentes.

A jurisprudência desse Egrégio Tribunal tem optado pela denegação da ordem em situações que envolvam a apreensão de variedade das substâncias entorpecentes e de materiais que comumente são utilizados para a fabricação, preparo e comercialização de drogas, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. NOVO DECRETO PRISIONAL. Perda de objeto. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Prisão mantida. Recurso conhecido e improvido. 1. Com o advento do Decreto condenatório, foi proferida nova decisão quanto à segregação cautelar do paciente, na forma do art. 387, §1º do CPP, de modo que o Decreto prisional anteriormente combatido, decorreria de novo título, o teria ensejado na perda de objeto do
writ
. Precedentes. 2. Não vislumbrada razão para concessão da ordem de ofício, eis que ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, em especial considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, diante da grande quantidade de drogas de alto poder viciante (1kg de cocaína) e petrechos para fabricação e preparo, bem como porque as circunstâncias indicavam a pretensão do paciente era de atuar no tráfico por período considerável e atingir grande quantidade de pessoas com sua conduta ilícita. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt 0018719-02.2021.8.08.0000; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 09/02/2022; DJES 18/02/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS POSITIVAS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, em especial diante da quantidade de drogas apreendidas na residência do paciente (duas pedras grandes de crack), além de diversas sacolas para embalo de drogas, uma arma de fogo de fabricação caseira e uma máscara, entende-se que os elementos constantes dos autos evidenciam a gravidade em concreta da conduta praticada, sendo necessário o acautelamento do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Com relação às circunstâncias pessoais positivas do apelante, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (HC 450.279/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, j. 23/08/2018). 3. Ordem denegada. (TJES; HC 0001475-31.2019.8.08.0000; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 27/02/2019; DJES 22/03/2019)

Superado este ponto, em relação a suposta abordagem ilegal realizada pelos policiais militares, depreende-se que o ordenamento jurídico pátrio autoriza a busca pessoal e domiciliar, ainda que sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita sobre a prática delitiva em curso, como ocorreu no caso concreto. Destaco:

(...) Não há comprovação de que a mesma não fora efetivada sem justo motivo justificável, sendo certo que o paciente não só revelou atitude suspeita quando fora avistado pelos policiais – e não quando teria visto os mesmos -, como se encontrava em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Portanto, diante de fundada suspeita, e de considerável juízo positivo de probabilidade, não há que se falar em abordagem sem prévias justificativas aptas para a sua concretização, ou aplicação de procedimento que deve ser considerado nulo. O panorama delineado no dia do fato revelou perfeitamente a possibilidade da ocorrência do delito, A JUSTIFICAR A ABORDAGEM POLICIAL; b. As fundadas razões para fins de abordagem foram confirmadas com a efetiva apreensão de drogas com o paciente, revelando quadro que indica indícios de autoria quanto a prática do tráfico de drogas; c. Os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), de modo que as fundadas abordagens – como no caso concreto – são rotineiras e não podem ser consideradas ilegais à luz das respostas imediatas que devem se implementadas em caso de constatação de ilícitos ou de suspeitas veementes de ocorrência de ilícitos; d. Resta patente, a meu sentir, a impossibilidade de aplicação de entendimento sustentado pelo impetrante - mesmo diante da alusão a precedentes não vinculativos - em razão da especificidade do caso concreto; e. O Colendo STJ, de forma diametralmente oposta, inúmeras vezes já se manifestou no sentido de que
“Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais na busca pessoal, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social”
.(AgRg no HC n. 746.064/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 6/8/2022, DJe de 22/8/2022)

Além disso, em relação ao argumento de que a paciente não é traficante, mas apenas usuária de drogas
“[...] maiores apontamentos envolvendo o mérito da demanda originária não são suportados na via estreita do habeas corpus, pois não se mostra adequado, no bojo da ação, aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.”
(TJES; HC 5000224-14.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; DJES 21/03/2024)

Em relação ao argumento de que a paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de possuir bons antecedentes e endereço certo, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento pacífico de que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Assim, diante das peculiaridades do caso, não constato flagrante ilegalidade na manutenção do mandado de prisão preventiva contra o paciente que permita revogá-lo.

Por fim, em razão do princípio da confiança no Juiz da causa, não se descarta a relevância do posicionamento do Magistrado
a quo
quanto à decretação e manutenção da prisão, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios
, bem como possui melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.